Tribunal: TJMT
Processo: 1034846-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034846-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NATANAELE EMANUELE MERQUIDES DA SILVA - CPF: 013.372.221-00 (RECORRENTE), JHONNY WILLY BATISTA FARIA - CPF: 048.327.741-07 (ADVOGADO), HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI - CNPJ: 33.492.347/0001-58 (RECORRIDO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1034846-11.2021.8.11.0001

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Higor Anacleto Vieira Eireli

Parte Recorrida(s):
Natanaele Emanuele Merquides da Silva

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
19/09/2022 a 22/09/2022

Ordem na pauta: 171

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM OFICINA MECÂNICA – PERDA TOTAL DO VEÍCULO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE DA RÉ CARACTERIZADA – ESTABELECIMENTO SEGURADO – PRETENSÃO DE CHAMAMENTO DA SEGURADORA AO PROCESSO –
IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME ART. 10 DA LEI 9.099/95
–
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DIRETA ENTRE A VÍTIMA E A SEGURADORA –
VIABILIDADE DO EXERCÍCIO DE DIREITO DE REGRESSO –
SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A FIM DE AGUARDAR DECISÃO NA JUSTIÇA COMUM SOBRE A RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA – FASE NÃO INICIADA – TEMA NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE 1o GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 5.758,00 (cinco setecentos e cinquenta e oito reais), bem como de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

2.

Extrai-se dos autos que a empresa reclamada é prestadora de serviços do ramo de venda e instalação de peças e acessórios para motocicletas, razão pela qual permanecia com a guarda dos automóveis durante os procedimentos de reparo.

3.

Ocorre que, em
03/05/2021, a empresa foi acometida por um incêndio, ocasionando a destruição total do prédio e seu conteúdo, incluindo 20 (vinte) motocicletas de clientes, entre elas a da autora
.

4.

Consta que a reclamada possuía “seguro de responsabilidade civil garagista”, com a empresa Tókio Marine Seguros, restando pendente demanda em curso ajuizada pela demandada em relação à seguradora, para o fim da viabilização de todas as indenizações decorrentes do acidente (autos no
1029939-67.2021.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível de Cuiabá).

5.

A recorrente reconhece a procedência dos pedidos autorais, porém pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja determinado o chamamento ao processo da seguradora, a quem deverá ser direcionada a pretensão ressarcitória, bem como pugna pel
a suspensão do cumprimento de sentença do presente, até a finalização do processo em trâmite na 3o Vara Cível de Cuiabá
, onde deverá ser sedimentada a questão
do adimplemento contratual da apólice.

6.

Primeiramente, no que tange ao pedido de chamamento da seguradora ao feito, ressalto a sua impossibilidade no âmbito dos Juizados Especiais, conforme vedação expressa trazida pelo art. 10 da Lei no 9.099/1995 e em atendimento
à
carga axiológica específica do rito, que prestigia a celeridade, simplicidade, informalidade e oralidade (nesse sentido, veja-se o precedente desta E. Turma Recursal no julgamento do Recurso N.U.
10483338220208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 08/06/2021).

7.

Ainda, em relação ao pedido de suspensão do cumprimento de sentença, impende ressaltar que a existência de apólice de seguro, na espécie, não obsta a que a vítima deduza sua pretensão indenizatória em desfavor do responsável pelos danos, restando àquele a possibilidade de exercício de direito de regresso em relação à seguradora.

8.

Isso porque, a responsabilidade pelo dano é do causador do acidente, ou seja, do segurado, sendo que a seguradora não tem nenhuma relação direta com a vítima. O seguro de responsabilidade civil só garante uma obrigação, a qual surge como ressarcimento de uma dívida do segurado.

9.

No voto do REsp 962.230-RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “
este é o traço que caracteriza e conceitua o seguro de responsabilidade civil facultativo, qual seja, o de neutralizar a obrigação do segurado em indenizar danos causados a terceiros, nos limites dos valores contratados, razão pela qual não se dispensa, para exigir-se a cobertura securitária, a verificação da responsabilidade civil do segurado no sinistro.”

10.

Esse entendimento restou, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado 529
(“no seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”
)
e é reiterado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso (exemplifica-se:
N.U. 00236066320148110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julg. em 13/06/2018).

11.

Destarte, remanesce a responsabilidade do causador do dano, sendo que,
embora incabível o chamamento ao processo da seguradora

da empresa ré, viável o exercício de eventual direito de regresso em ação autônoma, como, inclusive, já há notícia nos autos de sua existência em curso.

12.

Além disso, a questão da suspensão de futuro cumprimento da sentença proferida nesses autos deverá ser deduzida em momento oportuno, visto que mencionada fase sequer foi iniciada no presente feito e, via de consequência, não houve manifestação do juízo de origem a respeito desse petitório em específico, visto que deduzido apenas em sede recursal.

13.

Assim, resta inviabilizada sua apreciação em 2o grau, sob pena de caracterizar supressão de instância (nesse sentido, farta jurisprudência do TJMT, como exemplifica o precedente N.U
10190308920218110000, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 19/07/2022).

14.

Sentença de procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido
.

16.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022